Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-09.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO (CPC, ART. 1.012, §4o). PEDIDO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE EM FAVOR DE FILHO MENOR. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR COMPROVADA. VALOR DO PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO. DATA PARA CUMPRIMENTO. 5° DIA ÚTIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença que condena ao pagamento de alimentos começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, nos termos do disposto no art. 1.012, §1o, do CPC. Ademais, formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita.
2. A eficácia da sentença que condena ao pagamento de alimentos pode ser suspensa pelo relator do recurso interposto contra a decisão, por meio da atribuição de efeito suspensivo, mas somente quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 do CPC.
3. A obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, com o ideal de se estabelecer valor que sirva à contribuição na manutenção do alimentando, sem impor ônus que o alimentante não possa suportar, de modo a evitar a frustração do pagamento.
4. Constatando-se que o valor arbitrado a título de alimentos pelo juiz sentenciante mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
5. Defendendo o alimentando a necessidade de que os alimentos sejam pagos no 5° dia útil do mês, data de vencimento das despesas, e não se desincumbindo o alimentante de apresentar uma justificativa minimamente plausível para adimplir a obrigação no dia 25 de cada mês, deve ser mantida a data fixada pelo juízo de origem.
6. Apelação Cível conhecida e não provida.